Tribunal: STF
Processo: ARE 1517819
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Prime Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ILHA DO JORGE. ILHA COSTEIRA E TERRENO DE MARINHA. PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL. COISA JULGADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. EFEITOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. 1- Primeiramente, por força da aplicação analógica do disposto no art.19 da Lei nº 4.717/1974- " A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal ; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo"-, há remessa necessária na hipótese dos autos. 2 - A presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra com vistas à condenação da parte ré a demolir "todas as construções irregulares feitas" no lote 18-B do Condomínio Ilha do Jorge, área de domínio da União Federal, situada na Ilha do Jorge em Angra dos Reis, que teriam causado significativos danos à Área de Preservação Permanente e à APA de Tamoios. De acordo com a inicial, as construções irregulares incluem uma residência de dois pavimentos erguida sobre um aterro no costão rochoso e sobre o espelho d´água, além de uma rampa para embarcações também sobre o referido costão e o espelho d´água e de um píer e um deck. 3- Em relação as irregularidades praticadas no local, o Município de Angra dos Reis teria ajuizado a ação civil pública nº 2007.003.013428-9 contra a segunda ré perante a Justiça Estadual, no curso da qual teria sido celebrado acordo para a extinção do processo mediante o replantio de 20.000 metros quadrados de vegetação nativa. 4- Os danos ambientais aqui apontados foram perpetrados em imóvel situado na chamada Ilha do Jorge que, consoante decisão proferida nos autos da ação declaratória nº 200951010147835, ajuizada pelo Escritório de Advocacia que tem o mesmo nome do Réu da presente demanda, é ilha costeira de propriedade da União Federal "eis que os Apelantes não lograram êxito em demonstrar a regularidade do início da cadeia sucessória para ensejar o reconhecimento da aquisição dos terrenos como objeto de propriedade privada/particular" . 5- Além disso, os cadastros da Secretaria de Patrimônio da União classificam o terreno em questão como "marinha com nacional interior", havendo certidões nos autos confirmando que, pelo menos parte daquelas terras, são de fato áreas de marinha (vide certidão de fl.62). Não havendo controvérsia a respeito da constatação de que as construções impugnadas foram erguidas diretamente na praia e sobre o espelho d´água, sabidamente bem de uso comum do povo, e se estenderam para o interior da Ilha, atingindo as áreas adjacentes compostas de acrescidos e de terrenos de marinha.Exatamente em razão disso, ou seja, por se tratar de dano ambiental ocorrido em área de propriedade da União Federal, houve atuação do IBAMA na época, tendo aquele Instituto lavrado o auto de infração acima mencionado. 6- Contudo, o notório interesse da União Federal não restou preservado naquela Ação Civil Pública promovida pelo Município de Angra dos Reis, apesar de, na citada demanda, o Município de Angra ter deduzido pretensão contra a Ré Sônia Maria Paes Barreto Salomão fundada em causa de pedir cujos fundamentos foram muito além do mero descumprimento do seu Código de Obras e Plano Diretor. Abordou-se que as construções consubstanciaram crime ambiental, que violariam o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que resultaram na criação de aterro em propriedade da União, que as construções teriam sido realizadas em área não edificante da APA Estadual de Tamoios, tendo havido supressão do espelho d´água e de acrescidos de marinha. Ao final, formulou-se pleito dirigido à remoção de todas as construções, à condenação da parte ré reparar os danos ambientais e a ressarcir os danos morais coletivos. 7- A União Federal em momento algum foi intimada para manifestar eventual interesse no deslinde daquela lide. Pior que isso. Sem que tivesse sequer sido aferida a real extensão do dano, com a inauguração da fase de produção probatória, o Município concordou com a extinção prematura demanda através de uma tratativa, na qual a parte ré se isentaria de qualquer responsabilidade mediante o plantio de 20.000 metros quadrados de vegetação nativa da mata atlântica, acordo que foi devidamente homologada pela Justiça Estadual. 8- É certo que indivisibilidade ínsita à tutela ambiental, aliada à legitimação extraordinária concorrente e disjuntiva, nos levaria a concluir que a coisa julgada formada naquela ação civil pública, ainda que ajuizada por apenas um legitimado, alcançaria não só todos os substituídos processualmente, como também todos os demais possíveis substitutos, dentre eles, a União Federal. Todavia, tal extensão, conforme alerta do Saudoso Professor JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, não pode ocorrer de forma automática, sob pena de, na generalização açodada, se cometer "óbvia" injustiça. Confira-se: Reveste-se a questão de maior gravidade, quando o resultado do primeiro processo é desfavorável ao legitimado (ou ao grupo de legitimados) que o instaurou, com o fim de obter proteção para o interesse coletivo. De um lado, há que se considerar a "posição dos restantes interessados", que permaneceram estranhos ao pleito e, por isso, não tiveram oportunidade de apresentar razões nem provas. Podem eles ter motivos para entender que o teor do julgamento proferido se explica não pela debilidade intrínseca da causa, mas pela inabilidade na respectiva condução, por parte de quem, ajuizando-a, não soube explorar os melhores argumentos, ou produzir as provas mais convincentes. Nem fica sequer excluída a eventualidade de conluio entre as partes do processo: o legitimado que se antecipou aos outros, mancomunado com o adversário, provocou ele mesmo a própria derrota, deixando intencionalmente de utilizar as armas de que dispunha. Em tais condições, seria óbvia a injustiça privar os outros legitimados de obter novo pronunciamento judicial sobre o litígio. Não se afigura recomendável, assim, a extensão pura e simples da coisa julgada aos co-titulares do interesse coletivo. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos ou Difusos, Revista de Processo, v. 39, p.55, Jul/1985) 9- Se é assim nos casos em que o mérito da controvérsia foi em sua inteireza examinado na ação anterior, imagina na hipótese em exame, na qual houve abrupta extinção do feito, sem que nenhuma evidência tivesse sido revolvida e nada tivesse sido definido, contra ou a favor, da parte ré. O que se viu naqueles autos está longe disso. Na citada Ação Civil Pública a composição foi alcançada com concessões mútuas, notadamente por parte do Município, que efetivamente renunciou às pretensões de demolição das construções, de recomposição do dano e de indenização por dano moral coletivo, renunciando de forma indevida ao próprio direito material, flagrantemente indisponível, e isso porque o ente Municipal não detinha verdadeiro interesse sobre a área de propriedade da União 10- Assim, e independentemente de se aferir se há injustiça ou não na decisão transitada em julgado, o prosseguimento da demanda perante à Justiça Estadual sem que a União Federal tivesse sido instada a intervir na relação processual teve o condão de, por si só, resultar na ineficácia do provimento jurisdicional em relação àquele Ente Federal. 11-Tal conclusão não decorre de eventual não observância de litisconsórcio, cuja natureza, se necessário ou não, não precisa ser aqui enfrentada. Isso porque, ainda que se afirme que o Município é, por si só, parte legítima para perseguir a proteção do meio ambiente através do ajuizamento de uma Ação Civil Pública, não se pode desconsiderar o interesse direto do substituído proprietário da área atingida na solução da controvérsia, mormente quando se trata de "interesse qualificado" pela natureza da parte interessada, no caso Ente cuja presença, nos termos do art. 109 da Constituição da República, resulta na fixação da competência da Justiça Federal. 12- Se o Município, conforme relata a inicial, apoiou as suas pretensões na alegação de que a área em questão seria terreno de marinha, sendo também de notório conhecimento que o local é uma Ilha Costeira, é indubitável que deveria ter requerido a intimação da União Federal para manifestar o seu interesse na demanda. Entendimento em sentido contrário resulta em flagrante burla à competência da Justiça Federal sobre a matéria, permitindo que questões diretamente ligadas a interesse da União Federal sejam solucionadas pela Justiça Estadual em lide parcial e com prejuízo direto ao exercício do direito de defesa por aquele Ente Federado. Note-se que o interesse em questão não se resume àquele que colegitimaria a atuação genérica da União Federal na defesa do meio ambiental. A respeito desse há coincidência entre o interesse da União e o do Município, ambos no exercício da tutela ambiental. O interesse de que aqui se trata vai além disso, ligando-se à condição da União Federal de substituída proprietária da área afetada pelas intervenções. É, como dito, um interesse qualificado, cuja observância requer o ingresso da União Federal na lide com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 13-Nessa linha, trecho do voto do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI no julgamento do RESp 44002/SE, DJ 06.12.2004, que aborda, especificamente, a necessidade de se observar o interesse da União Federal em ação civil pública ajuizada em decorrência de dano ambiental. Confira-se: Na ação civil pública, a legitimação ativa é em regime de substituição processual. Versando sobre direitos transindividuais, com titulares indeterminados, não é possível, em regra, verificar a identidade dos substituídos. Há casos, todavia, em que a tutela de direitos difusos não pode ser promovida sem que, ao mesmo tempo, se promova a tutela de direitos subjetivos de pessoas determinadas e perfeitamente. É o que ocorre nas ações civis públicas em defesa do patrimônio público ou da probidade administrativa, cuja sentença condenatória reverte em favor das pessoas titulares do patrimônio lesado. Tais pessoas certamente compõem o rol dos substituídos processuais. Havendo, entre elas, ente federal, fica definida a legitimidade ativa do Ministério Público Federal. 14- Considerado tudo isso, a coisa julgada formada na Justiça Estadual não atinge a União Federal, que não teve naquela seara tutelado o seu direito subjetivo de proprietária da área atingida, sendo certo que somente a Justiça Federal está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que vincule as pessoas mencionadas no inciso I do art. 109 da Constituição da República. Noutro eito, não altera a conclusão acima o fato de o Ministério Público Estadual ter anuído com a homologação do citado TAC. Além de ter atuado naqueles autos apenas na condição de custos legis, é evidente que suas atribuições são diferentes das do Ministério Público Federal e não contemplam o ajuizamento de ação civil pública destinada à reparação de danos ocorridos em área federal, como é o caso. 15 -Remessa necessária e apelos providos. Sentença anulada.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 109, I, e 127, §1º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese:



    “(a) competência, à luz do art. 109, n° I, da C.F., para o julgamento de ação civil pública, na qual a União Federal não interveio; 



    (b) possibilidade de extensão à União Federal da coisa julgada decorrente de sentença proferida em anterior ação civil pública, proposta por um dos muito colegitimados à propositura de uma ação civil pública, o qual não está, porém, sujeito à competência da Justiça Federal (C.F., art. 109, n° 1); 



    (c) vinculação do Ministério Público Federal, à luz do art. 127, § 1°, da C.F., à anterior manifestação do Ministério Público Estadual, que fora favorável, na primeira ação civil pública, à homologação judicial de termo de ajustamento de conduta, extintivo daquele anterior processo sobre a mesma lide.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Federal para julgamento da lide, bem como para aferir a existência de interesse da União no feito, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA, UNIDADE FEDERAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO TIPO SUSTENTÁVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO CAIRUÇU E RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. SÍTIO DAS MARGARIDAS. PRAIA DA COSTA. SACO DO MAMANGUÁ. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 6.938/1981 E 9.605/1998. DECRETO FEDERAL 89.242/1983. DECRETO 17.981/1992 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1504430 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1273471 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15-12-2021)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos limites da coisa julgada não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por fim, também não há divergência quanto à independência funcional de cada um dos membros do Ministério Público para o desempenho de suas atribuições, conforme os artigos 127, caput e §§ 1º e 2º, e 129, I, da Constituição Federal: Nesse sentido:



    “PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DIRIMIR CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DIVERSOS. EXERCÍCIO DO CONTROLE DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPEITO À INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. CF, ART. 130-A, § 2º, INCISOS I E II. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito de atribuições entre membros de ramos diversos do Ministério Público. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 2. Impossibilidade de encaminhamento do conflito de atribuição para o Procurador-Geral da República, enquanto autoridade competente, pois é parte interessada na solução da demanda administrativa, uma vez que acumula a Chefia do Ministério Público da União com a chefia de um de seus ramos, o Ministério Público Federal, nos termos da LC 75/1993. 3. Os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção única de um só Procurador-Geral, ressalvando-se, porém, que só existem unidade e indivisibilidade dentro de cada Ministério Público, inexistindo qualquer relação de hierarquia entre o Ministério Público Federal e os dos Estados, entre o de um Estado e o de outro, ou entre os diversos ramos do Ministério Público da União. 4. EC 45/2004 e interpretação sistemática da Constituição Federal. A solução de conflitos de atribuições entre ramos diversos dos Ministérios Públicos pelo CNMP, nos termos do artigo 130-A, § 2º, e incisos I e II, da Constituição Federal e no exercício do controle da atuação administrativa do Parquet, é a mais adequada, pois reforça o mandamento constitucional que lhe atribuiu o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a independência funcional. Precedentes (PET 4.575, Relator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 13/11/2020; PET 5.756, Relator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Sessão Virtual de 05 a 15/06/2020; PET 4.891, Relator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 06/08/2020; e PET 5.091, Relator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 06/08/2020). 5. Não conhecimento da Ação e encaminhamento dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para, nos termos do artigo 130-A, incisos I e II, da Constituição Federal, dirimir o conflito de atribuições. Prejudicialidade do Agravo Regimental.” (Pet 5235 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 08-04-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente